Tribunal: TJDFT
Processo: 0721063-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0721063-34.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE CARLOS MARTINS PEDROSO AGRAVADO: MF MERCANTIL FINANCIAMENTO LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por José Carlos Martins Pedroso contra a decisão que indeferiu o requerimento de decote dos valores referentes aos honorários advocatícios contratuais do montante do crédito objeto de penhora no rosto dos autos. O agravante relata ter pactuado honorários advocatícios contratuais de trinta por cento (30%) dos valores recebidos nas ações judiciais propostas. Explica que recebeu a quantia de R$ 1.163.872,77 (um milhão, cento e sessenta e três mil, oitocentos e setenta e dois reais e setenta e sete centavos) e que ainda remanesce o valor de R$ 466.657,59 (quatrocentos e sessenta e seis mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e nove centavos). Noticia que seus patronos não receberam qualquer valor do cumprimento de sentença relativo aos honorários contratuais e que ele fazem jus ao recebimento de R$ 488.859,10 (quatrocentos e oitenta e oito mil e oitocentos e cinquenta e nove reais e dez centavos). Explica que foi expedido mandado de penhora no rosto dos autos em favor de Ticket Serviços. Afirma que a impugnação a penhora no rosto dos autos foi apresentada porque o crédito remanescente é de titularidade dos advogados que patrocinam o feito. Argumenta que o art. 22, § 4o, da Lei n. 8.906/1994 garante ao advogado que lhe sejam pagos os honorários contratuais diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte. Ressalta que os honorários advocatícios possuem natureza alimentar e prevalecem sobre os demais créditos. Alega que a juntada tardia do contrato de honorários advocatícios em razão da penhora no rosto não impede o decote requerido porque o crédito penhorado não foi transferido para conta judicial do Juízo. Enfatiza que o seu crédito foi constituído em 2014 e que o crédito de Ticket Serviços é de 2023, razão pela qual defende a observância da ordem de preferência dos crédito. Requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada. No mérito, pede a reforma da decisão agravada para que seja determinado o decote dos honorários advocatícios contratuais em favor de seus advogados. Preparo regular (id 59442887). Brevemente relatado, decido. O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que o Relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados. O deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois requisitos acima citados. A controvérsia consiste em analisar a possibilidade de reserva de valores para pagamento de honorários advocatícios contratuais após o deferimento de penhora no rosto dos autos. O art. 22, § 4o, da Lei n. 8.906/1994 faculta a reserva dos honorários contratuais se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório. O recebimento dos honorários advocatícios contratuais com fundamento no art. 22, § 4o, da Lei n. 8.906/1994 só é possível por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte. O contrato de honorários advocatícios contratuais juntado depois da expedição do precatório ou da penhora no rosto dos autos não assegura ao advogado o direito ao recebimento por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte. Isso porque a expedição do precatório ou a penhora no rosto dos autos tornam os valores indisponíveis antes do levantamento e a reserva de honorários advocatícios contratuais pressupõe a existência de crédito livre e desembaraçado. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça coaduna-se com o entendimento acima mencionado. Confira-se: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESTAQUE DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. OBSERVÂNCIA DA ORDEM CRONOLÓGICA. PRECEDENTES. 1. A Corte recorrida houve por bem obstar o destaque da verba honorária diante da penhora realizada no rosto dos autos quanto ao crédito principal, sob o argumento de que a penhora torna indisponível o levantamento dos honorários contratuais, os quais estarão sujeitos ao concurso de credores. 2. Contudo, conforme a jurisprudência deste Sodalício, se o pedido de destaque dos honorários advocatícios foi formulado em momento anterior à penhora, não há falar em impossibilidade de reserva, devendo tal cronologia ser observada na análise do pedido, providência não verificada na espécie. 3. Dessarte, em observância à celeridade processual, de rigor que os autos retornem à instância de origem, para que seja analisado o pedido de destaque de honorários a partir do entendimento deste Superior Tribunal de Justiça exposto acima, conforme o momento em que ocorreu o pedido de reserva da verba honorária, se antes ou após a formalização da penhora no rosto dos autos. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt nos EDcl no AgInt no REsp: 1987170 SC 2022/0048883-7, Data de Julgamento: 13/02/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/02/2023) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. POSTERIOR PEDIDO DE RESERVA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83/STJ. 2. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O contrato de honorários juntado depois da expedição do precatório ou da penhora no rosto dos autos não assegura ao advogado o direito ao recebimento por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte. Incidência da Súmula n. 83/STJ. 2. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1871603 MS 2021/0104137-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 14/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. PAGAMENTO DIRETO NOS PRÓPRIOS AUTOS. JUNTADA DO CONTRATO. INTEMPESTIVIDADE. 1. Nos termos do art. 22, § 4o, da Lei 8.906/1994, a juntada do contrato de honorários antes da expedição do precatório assegura ao advogado o direito ao recebimento por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou. 2. Hipótese em que o contrato foi juntado após penhora no rosto dos autos, não ensejando a incidência do disposto no citado dispositivo legal, pois o crédito já penhorado para satisfazer direito de terceiro. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1427331 RS 2013/0419292-8, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 27/02/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/03/2018) Extrai-se dos autos que o requerimento da reserva de honorários advocatícios contratuais foi apresentado depois da formalização da penhora no rosto dos autos, o que impede a pretensão do agravante. Concluo que o Juízo de Primeiro Grau ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e que os argumentos apresentados no recurso não são suficientes para afastar os fundamentos expostos na decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o requerimento de suspensão dos efeitos da decisão agravada. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado para apresentar resposta ao recurso. Brasília, 28 de maio de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator